Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-19.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão da autora ao recebimento de medicamento para tratamento de "diabetes melitus" tipo 2 e hipertensão – Hipossuficiência econômica da autora comprovada nos autos – Prescrição do medicamento por profissional competente – Preenchidos os requisitos definidos pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106) –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão da autora ao recebimento de medicamento para tratamento de "diabetes melitus" tipo 2 e hipertensão – Hipossuficiência econômica da autora comprovada nos autos – Prescrição do medicamento por profissional competente – Preenchidos os requisitos definidos pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106) – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Sentença mantida – Apelo não provido .